Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705111-80.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UILSON GARCES DE SOUSA FILHO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, UILSON GARCES DE SOUSA FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Banco do Brasil para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator